Tribunal: TJDFT
Processo: 0740011-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Número do processo: 0740011-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SAMYLA BUENO BRANDAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a r. decisão de ID 138661545, proferida pelo d. 13a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo n. 0731236-85.2022.8.07.0001, ajuizado por SAMYLA BUENO BRANDAO. O d. Juízo a quo deferiu o pedido de liminar para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a cobertura contratual da terapia de nutrição parenteral à clínica não credenciada responsável pelo tratamento da agravada, nos seguintes termos: [...] Os documentos acostados aos autos apontam a probabilidade do direto alegado, em especial a enfermidade da autora, a contratação do plano de saúde, a necessidade do tratamento e a cobertura contratual. Com efeito, o item 3.1.1.8. prevê a cobertura, em caráter ambulatorial, da nutrição parenteral ou enteral, não havendo, assim, a necessidade de internação, conforme consignado na resposta da ré. [...] Por outro vértice, evidente o perigo da demora, posto que o imediato início do tratamento impedirá o agravamento do estado de saúde da autora. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, fim de determinar a ré que autorize, no prazo de 48 horas, a cobertura contratual a terapia de nutrição parenteral na Clínica HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA (inscrito no CPNJ no254.996.56/000-121), nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. [...] Em seguida, ao analisar os embargos de declaração opostos em face da citada decisão, o d. Juízo a quo manteve a tutela deferida, determinando, contudo, que os seus efeitos surtissem a partir da intimação da decisão que estava proferindo naquele momento, datada de 28/10/2022 (ID 141226852). Nas razões recursais, o agravante sustenta que não foi comprovada a sua negativa de custeio do tratamento, uma vez que a agravada foi orientada a comparecer a pronto socorro hospitalar para a realização de avaliação médica prévia e início do tratamento indicado, com pagamento diretamente ao conveniado. Informa que, contratualmente, a agravada somente poderia escolher prestador caso não houvesse nenhum disponível na rede credenciada, conforme previsto na no subitem 3.3, alínea “d”, do Contrato. Alega que o tempo para cumprimento da liminar foi exíguo e que a multa foi estipulada sem limitação do valor. Com base no exposto, pede o conhecimento do recurso e: a) a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar, para suspender o tratamento médico da conveniada em clínica não credenciada e a incidência da multa até o julgamento final do recurso; e b) a reforma da r. decisão recorrida, para cassar a decisão ou determinar à agravada que, caso proceda ao tratamento em prestador de sua escolha, arque com as despesas e solicite o reembolso. Preparo regular (ID 41640099). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao agravo de instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Passo, então, a avaliar a presença dos requisitos supracitados. Inicialmente, verifica-se que o contrato estipula em seu item I.5 a cobertura de nutrição parenteral quando necessária à continuidade de assistência prestada durante internação hospitalar não havendo especificação de que a continuidade do tratamento será realizada ambulatorialmente. Inicialmente, verifica-se que o Contrato estipula, no subitem 3.1.1.8., alínea “c”, a cobertura de nutrição parenteral, em caráter ambulatorial (ID 41640096), que parece ser o caso em análise. Já no subitem 3.3, consta que: a. Quando o Segurado utilizar os serviços referenciados, colocados à sua disposição para facilitar o atendimento, havendo cobertura, as despesas efetuadas serão pagas pela SEGURADORA diretamente à Rede Referenciada, sem desembolso para o Segurado. [...] d. Conforme o procedimento ou especialidade, não havendo recurso credenciado disponível, o Segurado deverá utilizar o sistema de livre escolha e solicitar reembolso à SEGURADORA, dentro das condições do Plano contratado. [...] (ID 41640096 – destaques nossos). Dos excertos acima, extrai-se que, aparentemente, a agravada poderia escolher entre ser tratada na rede credenciada, sem desembolso, ou em local de sua escolha, às suas expensas, com direito a reembolso nos limites contratados. Essa possibilidade de escolha também se observa no comunicado de ID 41640098. Além disso, não se constata nos autos comprovação de que a agravante tenha indicado especialista credenciado à agravada – o que, aliás, poderá impactar no valor a ser reembolsado nos termos do Enunciado n. 101 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Confira-se: ENUNCIADO No 101 As decisões judiciais que versem sobre coberturas contratuais asseguradas mediante reembolso sujeitam-se aos limites dos valores contratados, desde que haja especialista credenciado pela rede contratada. Necessário enfatizar, ainda, que a agravante já estava em acompanhamento médico e já tinha recomendação para esse tratamento. Assim, da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o tratamento médico na rede não credenciada não coloca em risco a saúde financeira da agravante. Sobre a fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial decorridas 48 horas, tenho como justa e correta, ante o diagnóstico de uma situação complexa de saúde, que merece ser atendida de forma ágil e eficaz para evitar o agravamento do quadro. Quanto ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), entendo razoável, pois, por se tratar de medida para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser irrisório, a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. Por fim, não se vislumbra urgência na avaliação do pedido de limitação da multa aplicada nessa fase recursal.[1] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL Relator [1] Sobre esse ponto, registra-se que a ora agravante noticiou, nos autos de origem, o cumprimento da r. decisão recorrida (ID 143169851). No momento, aguarda-se a manifestação da ora agravada a respeito.